Tribunal: TJPA
Processo: 0060374-34.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060374-34.2013.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WALTER WANDERLEY DE PAULA PENA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE. NORMA MATERIAL MAIS GRAVOSA. IRRETROATIVIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de servidor público, apontando a prática de fraudes licitatórias e contratações irregulares no âmbito do DETRAN/PA, com beneficiamento indevido da empresa SCE Médicos S/S Ltda – CLIMEPT. Pretensão de aplicação das sanções previstas nos arts. 10, VIII, e 11, I, da Lei nº 8.429/1992.

2.

Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal com base na redação introduzida pela Lei nº 14.230/2021, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar retroativamente o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021, especialmente a prescrição intercorrente, a processo ajuizado antes da vigência da norma, com base nos princípios constitucionais da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e da irretroatividade da norma sancionatória mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei nº 14.230/2021, embora tenha inovado ao prever expressamente a prescrição intercorrente, configura norma de natureza material mais gravosa, não comportando aplicação retroativa a feitos em curso, nos termos do art. 5º, XL e XXXVI, da Constituição Federal.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da repercussão geral, assentou a irretroatividade do novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021, aplicando-se os novos prazos apenas aos atos de improbidade praticados após sua vigência.
6. Considerando que a ação foi ajuizada antes da entrada em vigor da nova lei, inaplicável o reconhecimento da prescrição intercorrente com base em marcos temporais anteriores a 26 de outubro de 2021.
7. Sentença reformada para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento regular da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa, movida pelo próprio Parquet em desfavor de Walter Wanderley de Paula Pena.

A peça inicial narra que a parte autora, embasando-se no Procedimento Administrativo Preparatório nº 185/2012, propôs a presente ação com o intuito de responsabilizar o promovido, servidor público, pela prática de atos de improbidade administrativa. O Ministério Público sustentou a existência de fraudes em processos licitatórios conduzidos no Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA), beneficiando de forma indevida a empresa SCE Médicos S/S Ltda – CLIMEPT, com prorrogações contratuais ilegais e contratações mediante dispensa indevida de licitação. Além disso, afirmou que as empresas vencedoras dos certames na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) também estavam envolvidas em procedimentos eivados de irregularidades. A conduta do requerido foi enquadrada como violadora dos arts. 10, inciso VIII, e 11, I, da Lei nº 8.429/92, pleiteando-se sua condenação nas sanções previstas no art. 12, incisos II ou, alternativamente, III da mesma lei.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isso, considerando que: (1) o art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei 8.429/1992, com a redação dada pela Lei 14.230/2021, não padece de vício de inconstitucionalidade (formal ou material), pois o princípio da vedação ao retrocesso refere a direitos sociais e não à ampliação do poder punitivo, e que o Decreto nº 5.687/2006 versa sobre ações penais strictu sensu e não às ações de improbidade administrativa; (2) as normas de direito privado são inaplicáveis às ações de improbidade administrativa (face a declaração de que não se trata de ação cível); e (3) a impossibilidade de que o Judiciário legisle, criando regra inexistente na lei ou dando interpretação que conflita francamente com a opção política do legislador expressa na referida lei, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO para extinguir a ação resolvendo o mérito.”

Inconformado com a sentença, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão sancionatória, com base na redação introduzida pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa. Argumenta o recorrente que a novel legislação, conquanto tenha instituído a prescrição intercorrente no âmbito da improbidade administrativa, não possui regra de transição que autorize sua aplicação retroativa aos processos em curso. Alega, ainda, que a aplicação da nova norma em desfavor da parte autora viola os princípios constitucionais da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e da irretroatividade da lei nova mais gravosa no âmbito sancionatório. Sustenta, também, que a aplicação retroativa da prescrição intercorrente compromete o combate à corrupção e fragiliza a proteção do patrimônio público. Pleiteia, por conseguinte, a reforma da sentença e o regular prosseguimento da ação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, Walter Wanderley de Paula Pena, nas quais se defende a manutenção da sentença, reafirmando a correção do reconhecimento da prescrição com base na nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, sobretudo diante da ausência de norma de transição. Alega-se que a novel legislação consagra regras claras quanto à prescrição intercorrente, que devem ser observadas com aplicação imediata, sendo inaceitável a criação de limitações não previstas expressamente pelo legislador. As contrarrazões pugnam, portanto, pela rejeição do recurso de Apelação e manutenção da sentença proferida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal no bojo de ação de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de Walter Wanderley de Paula Pena, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, com fundamento nos §§ 4º e 5º do artigo 23 da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação civil de improbidade administrativa foi ajuizada com fulcro em robusto conjunto probatório colhido no Procedimento Administrativo Preparatório nº 185/2012, versando sobre a prática de graves irregularidades nos procedimentos licitatórios levados a efeito no âmbito do DETRAN/PA, notadamente a concessão de sucessivas prorrogações contratuais ilegais, bem como contratações fundadas em dispensas de licitação eivadas de nulidade, beneficiando a empresa SCE Médicos S/S Ltda – CLIMEPT, em descompasso com os princípios da administração pública.

Posteriormente, observa-se que o juízo de origem, com arrimo na redação atualizada do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa, considerou configurada a prescrição intercorrente da pretensão sancionatória e extinguiu o feito com resolução de mérito, afastando, ainda, qualquer inconstitucionalidade da novel disciplina legal.

Entretanto, tal entendimento não subsiste à luz de adequada interpretação sistemática do ordenamento jurídico, especialmente se observadas as regras de direito intertemporal, os princípios constitucionais da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e da irretroatividade da lei mais gravosa no âmbito sancionatório, aplicáveis inclusive no Direito Administrativo Sancionador.

No curso do trâmite do presente feito foi editada a Lei nº 14.230/21, que promoveu profundas alterações na Lei 8.429/92. Em um contexto geral, a maioria dos termos da nova lei são mais benéficos ao réu da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sobretudo no tocante à extinção da modalidade culposa e do dolo genérico na prática dos atos ímprobos.

Em regra, as normas de direito material e processual-material, alteradas pela Lei nº 14.230/21, retroagirão em benefício do réu na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, aplicando-se aos processos em curso os ditames da nova lei.

Isso porque, a garantia constitucional da irretroatividade da lei penal maléfica, consagrada no art. 5º, XL, da Constituição Federal, deve ser interpretada extensivamente, aplicando-se a todo o direito sancionador, inclusive à improbidade administrativa. Neste sentido, inclusive, prevê o art. 1º, § 4º, da Lei 8.429/92, incluído pela Lei 14.230/21, que "aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador".

No entanto, o Colendo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 1.199, fixou entendimento de que o regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é
irretroativo
, ou seja, somente aplicam-se os prazos prescricionais previstos na nova lei em casos posteriores à sua publicação.

Acerca disto, leia-se a tese fixada no Tema 1.199:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Portanto, considerando a data do ajuizamento da ação, aplica-se a redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa no que tange a prescrição, que assim dispunha:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I -
até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

III -
até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades
referidas no parágrafo único do art. 1o desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)

O sistema de responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa tem a função de prevenir, dissuadir e reprimir a prática de atos ímprobos na organização do Estado e no exercício de suas funções, com vistas a assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos da Lei nº 8.429/92.

No caso dos autos, a ação civil pública foi proposta muito antes da vigência da Lei nº 14.230/2021, cuja publicação se deu em 26 de outubro de 2021, momento a partir do qual poderia ser iniciado o cômputo do novo prazo de prescrição intercorrente. Qualquer interpretação que conduza ao reconhecimento da prescrição com base em tempo transcorrido antes da vigência da norma, além de contrária aos princípios já referidos, implica violação direta ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Dessa forma, a aplicação do novo regime prescricional intercorrente introduzido pela Lei nº 14.230/2021 não pode retroagir aos processos já ajuizados, devendo a contagem do novo prazo se iniciar em 26 de outubro de 2021, sob pena de desrespeito ao devido processo legal substancial e à proteção da confiança legítima do Estado e da sociedade na persecução de atos lesivos ao erário e à moralidade administrativa.

Acerca disso, leia-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE DÉBITO IMPUTADO AO DEMANDADO POR MEIO DE PROCEDIMENTO REALIZADO NO ÂMBITO DO TCM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RATIFICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE AFERIMENTO DE DOLO PARA QUE O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO SEJA CONSIDERADO IMPRESCRITÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. 1. A ação foi ajuizada com base no Inquérito Civil nº 06/2017, instaurado pela Promotoria de Justiça da Comarca de Madalena, a partir do julgamento proferido pelo Tribunal de Contas dos Municípios nos autos da Prestação de Contas de Gestão do promovido, então Secretário de Obras do Município de Madalena, durante o exercício de 2012, por meio do qual foi aplicada multa e imputado débito relativo à divergência em relação ao saldo constante no Balanço Financeiro e o saldo zerado no extrato financeiro de conta bancária. 2. Em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1199 de repercussão geral - como o feito em exame foi proposto em momento anterior à publicação da Lei nº
14.230
/2021 - aplica-se a redação anterior da Lei nº
8.429
/1992, a qual dispunha, em seu art.
23
, inciso
I
, o prazo prescricional de cinco anos a partir do término do mandato do agente. 3. Sendo inconteste que transcorreram mais de cinco anos entre o termo final do mandato e o ajuizamento da ação, ocorreu a prescrição, como reconhecido pelo próprio Parquet na exordial do feito, deve ser aferida a ocorrência de dolo, com relação à pena de ressarcimento ao erário para que seja considerada imprescritível, conforme tema 897 de repercussão geral do STF. 4. Os elementos adunados aos autos não permitem a constatação de que o promovido teria agido com dolo a ensejar a imprescritibilidade da penalidade em comento, não ficando comprovado que a diferença apurada entre o valor do Balanço Financeiro e o saldo zerado da conta implicaria intenção deliberada do agente de locupletamento ilícito ou de desfalque aos cofres públicos . 5. Apelação conhecida e provida. Improcedência do pleito autoral. (TJ-CE -
Apelação Cível: 0000112-40.2018.8.06.0116
Boa Viagem, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, 2a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2023).

Assim, deve ser reformada a sentença, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, permitindo-se o regular prosseguimento da ação de improbidade administrativa, a fim de que seja oportunamente apreciado o mérito das acusações formuladas pelo Ministério Público.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 02/12/2025